Tribunal: TJDFT
Processo: 0000418-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000418-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ARAUJO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ARTIGO 33, C/C O ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DESCLASSIFICATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Presente a argumentação na sentença condenatória quanto à tese aventada pela Defesa em sede de alegações finais, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de análise da tese desclassificatória. Preliminar rejeitada. 2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos, interrogatórios dos réus e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas interestadual ao adquirir e portar substâncias entorpecentes com finalidade de difusão ilícita.3. A pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal quando não estiver presente qualquer circunstância judicial negativa. 4. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente, nos termos do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido padece de nulidade, porquanto deficiente de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece seguir, pois não se mostra possível a apreciação de ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Conforme reiterada orientação jurisprudencial da Corte Superior, “não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012